Tribunal: TJSP
Processo: 0005031-93.2015.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Recurso da adquirente restrito ao pedido de declaração da responsabilidade da construtora pelas taxas condominiais até a entrega do bem, ainda não ocorrida. Recusa da adquirente que se entendeu justificada em ação inversa, de consignação das chaves da unidade, julgada improcedente, inclusive em grau recursal. Construtora que, ademais, seguiu pagando as taxas mesmo

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Recurso da adquirente restrito ao pedido de declaração da responsabilidade da construtora pelas taxas condominiais até a entrega do bem, ainda não ocorrida. Recusa da adquirente que se entendeu justificada em ação inversa, de consignação das chaves da unidade, julgada improcedente, inclusive em grau recursal. Construtora que, ademais, seguiu pagando as taxas mesmo depois de se opor, em notificação, à recusa da adquirente. Sentença parcialmente revista. Recurso provido.